Tribunal: TJPA
Processo: 0863284-20.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10307 - Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863284-20.2021.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO SOCORRO SEABRA GONCALVES FEIO

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Processo Civil. Agravo Interno. Gratuidade de Justiça. Presunção Relativa de Hipossuficiência Econômica. Comprovação da Condição Financeira. Recurso Desprovido.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que nega provimento ao recurso de apelação e mantém sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na falta de comprovação da hipossuficiência econômica da agravante.

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a presunção de hipossuficiência econômica é afastada diante da ausência de comprovação documental da condição financeira da parte; e (ii) se é cabível a concessão de prazo adicional para recolhimento das custas processuais, na forma do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC.

3. A presunção de hipossuficiência econômica prevista na Súmula 6 do TJPA não é absoluta, podendo ser afastada quando houver indícios da capacidade financeira do requerente, conforme art. 99, § 2º, do CPC.

4. A parte agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar sua alegada insuficiência de recursos; limitou-se a reiterar o pedido de gratuidade de justiça, não havendo elementos que justifiquem a concessão de nova oportunidade para o recolhimento das custas.

5. Recurso desprovido.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º, 99, § 2º, 321, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Súmula 6.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 02/09/2024 a 09/09/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA P
INHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno (Id. 19145195) interposto por
MARIA DO SOCORRO SEABRA GONÇALVES FEIO
contra a decisão monocrática (Id. 18757491), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 290 e 330, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A agravante aduz que não há elementos nos autos que justificassem o afastamento da presunção de hipossuficiência. Sustenta ainda que, na ausência de provas que indiquem a sua capacidade econômica, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. Subsidiariamente, requer a abertura de prazo para o recolhimento das custas processuais, conforme determina o art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC.

Contrarrazões infirmando os termos do agravo interno (Id. 19717081).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a apelação visava à reforma da sentença que, diante da ausência de comprovação do pagamento das custas processuais, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

A agravante, em sua apelação, sustentou que a concessão da gratuidade da justiça deveria ser presumida, nos termos da Súmula 6 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que estabelece presunção relativa de hipossuficiência econômica, podendo ser afastada apenas mediante prova em contrário.

Requer, subsidiariamente, a abertura de prazo para o recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 98, §§ 5º e 6º, do Código de Processo Civil.

Contudo, não merece prosperar o pleito da agravante.

O pedido subsidiário de abertura de prazo para o recolhimento das custas processuais, entendo que não há que se falar em concessão de nova oportunidade à parte agravante, uma vez que esta já foi devidamente intimada para comprovar sua alegada condição e não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.

A decisão monocrática manteve o entendimento de que, apesar da presunção de hipossuficiência econômica, esta não é absoluta e pode ser desconstituída quando existirem elementos que indiquem a capacidade financeira do requerente.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO
. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Em face da impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, o agravo interno merece provimento. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo. Precedentes.

3. Agravo interno provido. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso especial.

( AgInt no AREsp 1477376/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019)”

No caso em questão, o Juízo a quo oportunizou à autora a apresentação de prova documental de sua alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, após constatar indícios de que a parte não se enquadrava na condição de hipossuficiente.

A agravante,
no entanto, deixou de apresentar qualquer documento comprobatório que ratificasse sua alegação de insuficiência de recursos, limitando-se a reiterar o pedido de gratuidade da justiça.

Ante a inércia da autora, o Juízo de primeiro grau corretamente indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, com base no artigo 321, parágrafo único, do CPC, ante a ausência de recolhimento das custas processuais.

O agravo interno, por sua vez, não trouxe elementos novos capazes de infirmar a decisão monocrática. A agravante insiste na presunção de hipossuficiência econômica, mas não se desincumbiu do ônus de comprovar sua situação financeira, conforme exigido pelo Juízo de origem e pelas normas processuais aplicáveis. Assim, a decisão monocrática encontra-se em perfeita conformidade com o entendimento consolidado na Súmula 6 do TJPA e com o disposto no art. 99, §2º, do CPC, que autoriza o magistrado a exigir prova da insuficiência de recursos quando existirem indícios em contrário.

Diante do exposto, não havendo no agravo interno elementos suficientes para modificar a decisão monocrática, voto por conhecer do recurso,
mas negar-lhe provimento
, mantendo-se a decisão que julgou improvida a apelação interposta pela agravante e manteve a sentença de indeferimento da petição inicial pela ausência de recolhimento das custas processuais.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos art. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertias de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos art. 81 e 1026, §§2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 02 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/09/2024